Tribunal: TJMT
Processo: 1023212-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023212-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (AGRAVANTE), MARIA VERONICA GOEDERT - CPF: 415.244.389-87 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO/SUSPENSIVO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DECISÃO QUE DETERMINOU TÃO SOMENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do agravante.

Compulsados os subsídios probatórios carreados ao instrumental, a conclusão que se alcança se alinha ao entendimento emanado pelo julgador de piso, de modo que, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entende-se que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Verifica-se que não há qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque a decisão primeva agravada objetiva apenas apurar o valor despendido pela autora a ser restituído pela ré, de modo que a discussão sobre as condições do imóvel é prematura, não sendo, portanto, caso de conceder a tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 1002868-90.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARIA VERONICA GOEDERT, que indeferiu seu pedido de realização de outras perícias, a saber: designação de vistoria imobiliária; avaliação mercadológica para indicar a evolução do valor venal do imóvel e de avaliação mercadológica de aluguel, com intuito de determinar o valor a ser liquidado a favor da Ré por todo o período em que o imóvel está em usufruto a favor da Autora.

Em suas razões, defende a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência e que, em nenhum momento, a juíza singular levou em consideração o princípio da isonomia/igualdade, visto que em sua decisão, concedeu a perícia contábil, porém, não concedeu as perícias para Avaliação mercadológica e inspeção do imóvel, visto que é necessária que seja realizada tais perícias para o deslinde do processo.

Aduz que, por se tratar dos autos estar em fase probatória, este é o momento cabível para requerer e conceder a realização das perícias necessárias, para melhor formação do nobre julgador.

Assevera que a decisão que indeferiu o requerimento de produção de provas periciais pela Agravante, viola o art. 7o, do CPC, não sendo respeitada a isonomia e igualdade dos indivíduos perante a lei, e que deve ser atribuído a todos os seres humanos, bem como, a decisão não está respeitando a fase de produção de provas de ambas as partes.

Sustenta que a Agravada está usufruindo do imóvel até a presente data, por certo, gerando e lhe concedendo usufrutos tais que merecem o apreço em liquidação de sentença, de modo que deverá ser realizado laudo de avaliação mercadológico com evolução do preço de mercado desde o ano de 2016 até a presente data, indicando localização, itens da área comum do condomínio, benfeitorias e afins, para se ter noção exata do direito de fruir da Agravante, eis portanto, o intuito basilar da liquidação.

Assim, requer, em sede de medida liminar de caráter antecipatório de tutela, a suspensão do trâmite da Ação de Liquidação de Sentença de n. 1002868-90.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT; O acolhimento dos pedidos constante em petição de id. 5397908212, juntada aos autos de Liquidação de Sentença n. 1002868-90.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, por almejar a mais ilibada justiça.

No mérito, pugna pelo recebimento, devendo certificar sua tempestividade, proferindo o juízo de retração para análise da peça de ID 113820990, designando-se as perícias necessárias à instrução da lide, e reconhecendo o direito de fruição do imóvel em questão, para não se ver precluso o direito probatório desta Agravante nos autos de origem.

Alternativamente e em remota hipótese de não ocorrer Juízo de retratação, seja concedido o Efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a ação de liquidação de sentença n. 1002868-90.2021.811.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, até o final julgamento de acórdão pelo colegiado.

Requer seja recebido o presente recurso, levando-se a julgamento ao órgão colegiado, para apreciação e processamento do presente Agravo Interno, nos termos do Art. 1.021 e seguintes do CPC c/c Art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando a parte adversa, para querendo, manifestar a respeito.

Seja dado total provimento ao presente recurso para que seja deferido o pedido de PERÍCIAS para: 1. Avaliação mercadológica do imóvel para determinar a evolução do valor de mercado do imóvel, desde a data da entrega do imóvel até a presente data; Qual valor do imóvel atualmente; Qual o valor médio de aluguel atualmente; 2. Perícia de inspeção no imóvel para constatar modificações, avarias, degradações, deteriorações em razão do uso do imóvel pela Agravada; Evidenciar a necessidade de reparos/pinturas/reformas, diante da imprescindível devolução do imóvel impecavelmente como entregue as chaves pela Agravada (ID 117790481).

Contrarrazões da parte agravada (ID 120852465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MARIA VERÔNICA GOEDERT em face de SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA, aduzindo que firmou contrato com a ré para aquisição da sala comercial n. 1407, do Edifício Comercial SB Tower, localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nesta Capital, no valor de R$ 426.777,21 (quatrocentos e vinte e seis mil e setecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), com prazo de entrega para 30 de julho de 2015, mais tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o qual não foi cumprido, e ainda não recebeu o habite-se, causando-lhe diversos prejuízos.

Pugnou pela procedência da demanda para que seja declarado rescindido o contrato; declarada a nulidade de cláusulas abusivas; que a parte ré seja condenada a devolver os valores pagos pela autora, devidamente corrigido; ao pagamento de lucros cessantes acerca do aluguel que deixou de ganhar; ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor do contrato; ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além das verbas de sucumbência.

Alcançada a fase de sentença, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como que a ré proceda a devolução dos valores pagos pela parte autora, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ainda condenou a parte ré ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato e ao pagamento de indenização pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando que a autora decaiu em parte mínima, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o c/c art. 86, do CPC.

Interposto recurso de apelação cível, este restou desprovido à unanimidade e a verba honorária foi majorada para 12% (doze por cento).

O acórdão transitou em julgado em 01/09/2021.

A parte autora apresentou pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento, requerendo a procedência do pedido para compelir a requerida ao pagamento do valor liquidado de R$1.139.767,58 (um milhão, cento e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Em sede de contestação, a parte Requerida pugnou pelo reconhecimento do seu direito de fruição, com base no art. 1.394 do Código Civil, fazendo constar o valor provisório a liquidar em favor da Ré de R$ 306.048,93 (trezentos e seis mil e quarenta e oito mil reais e noventa e três centavos), bem como pela designação de vistoria imobiliária com fito a determinar a deterioração do bem, pelo uso/posse da Autora, indicando a depreciação mercadológica e o custo para reparar ao status quo; A designação de avaliação mercadológica para indicar a evolução do valor venal do imóvel; A designação de avaliação mercadológica de aluguel, com intuito de determinar o valor a ser liquidado a favor da Ré por todo o período em que o imóvel está em usufruto a favor da Autora.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pelo descabimento, nesse momento processual, da inclusão de novos pedidos, vez que o valor despendido pela autora a ser restituído pela ré consta delimitado em sentença. Assim, indeferiu os pedidos e determinou a realização de perícia contábil.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso de agravo de instrumento pretendendo a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão do trâmite da Ação de Liquidação de Sentença de n.1002868-90.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível dacomarca de Cuiabá-MT. Bem como o acolhimento dos pedidos constantes em petição de contestação.

Distribuído a minha relatoria, de imediato, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 1002868-90.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARIA VERONICA GOEDERT, perante a Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a realização de perícia, nos seguintes moldes:

“Vistos.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento para apurar o valor despendido pela autora a ser restituído pela ré, os quais constam delimitados em sentença, sendo descabido nesse momento processual a inclusão de novos pedidos, conforme postulado pela ré (ID 53979082).

Ademais, considerando a impossibilidade de imediata decisão, nomeio como perito o contador DAVI FRANCISCO CRUZ, com endereço na Rua N, Ed. Planalto, Apto. 502, bairro Miguel Sutil, Cuiabá/MT, podendo ser contatado pelos telefones: 3359-5817 e 9951-5596, independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC).

Intime-se o perito nomeado para apresentação dos honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 465, § 2o, I, II e III do NCPC).

Com a proposta dos honorários, intime-se a parte vencida, ou seja, a executada, para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 1o, II e III do CPC.

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°).

Cumpra-se.” (ID 113827459-pág.264/265)

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática exarada. Para tanto, alega a necessidade da realização de outras perícias no imóvel objeto da lide, quais sejam: 1. Avaliação mercadológica do imóvel; determinando a evolução do valor de mercado do imóvel, desde a data da entrega do imóvel até a presente data; Qual valor do imóvel atualmente; Qual o valor médio de aluguel atualmente e 2. Perícia de inspeção no imóvel para constatar modificações avarias, degradações, deteriorações em razão do uso do imóvel pela Embargada; Evidenciar a necessidade de reparos/pinturas/reformas, diante da imprescindível devolução do imóvel impecavelmente como entregue as chaves pela Embargada.

Síntese necessária.

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque a decisão agravada objetiva apenas apurar o valor despendido pela autora a ser restituído pela ré, de modo que a discussão sobre as condições do imóvel é prematura, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que o indeferimento do efeito ativo está a lhe causar sérios prejuízos.

Pois bem.

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação.

Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Essa é a previsão do art. 995 do Código de Processo Civil de 2015, cujo parágrafo único estabelece a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo recursal, nos seguintes termos: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do agravante.

Compulsados os subsídios probatórios carreados ao instrumental, a conclusão que se alcança se alinha ao entendimento emanado pelo julgador de piso, de modo que, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entende-se que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Verifica-se que não há qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque a decisão primeva agravada objetiva apenas apurar o valor despendido pela autora a ser restituído pela ré, de modo que a discussão sobre as condições do imóvel é prematura, não sendo, portanto, caso de conceder a tutela recursal.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo/suspensivo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022